Tribunal: TJMT
Processo: 0003481-59.2012.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES
INTERESSADO/APELADO:
SERGIO RIGONATT
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 177891/2016
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO A PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – AÇÃO IMPROCEDENTE - APELOS PREJUDICADOS.
1 - A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. (AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013).
2 - Considerando que a atuação do Autor não foi idêntica ao do militar promovido, e, ainda, que o ato de concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionário, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, impõe-se a retificação da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, restando prejudicados os apelos.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES
INTERESSADO/APELADO:
SERGIO RIGONATT
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e apelo adesivo apresentado por André Luiz Soares Bernardes, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Ação Declaratória de Direito a Promoção por Ato de Bravura ajuizada por Sérgio Rigonatt em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido do Autor, estendendo-lhe a promoção por ato de bravura, que foi reconhecida ao SdBM José Roberto Pereira de Andrade, nos termos do artigo 7º do Decreto nº. 384/84, com todas as vantagens decorrentes de tal promoção, retroagindo à data de 1º de julho de 2010, com efeitos de reclassificação e direito ao pagamento de valores que lhe são devidos, sendo tais a serem aplicados por liquidação de sentença.
Dada a sucumbência parcial, condenou o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor dado à causa.
Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que, apesar do Magistrado de Primeiro Grau reconhecer expressamente na sentença que a concessão de promoção por ato de bravura é ato discricionário da Administração Pública, assim não procedeu ao fundamentar a sentença, apegando-se, equivocadamente, aos princípios da legalidade e da igualdade para extensão da promoção por ato de bravura entre Bombeiros que participaram da mesma operação de salvamento, mas que atuaram, individualmente, de formas distintas.
Afirma que, o Juízo a quo avançou na avaliação do mérito administrativo, pois avaliou os fatos que levariam ou não à configuração da atuação dos bombeiros como ato de bravura, estabelecendo seus próprios critérios para tal avaliação e afastando os critérios postos pela Administração Pública.
Assegura que, não há qualquer vício de legalidade capaz de ensejar a nulidade dos processos administrativos instaurados e que a sentença trabalha em grave equívoco ao afirmar a ausência de fundamentação da decisão que instaurou a segunda sindicância, uma vez que, conforme os próprios documentos acostados aos autos, observou-se que o Comandante-Geral do CBMT não estava convencido de que a ação realizada pelos militares preenchia os requisitos necessários para a promoção por ato de bravura.
Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar a extensão ao Apelado da promoção por ato de bravura, que foi reconhecida ao SdBM José Roberto Pereira de Andrade, invertendo-se o ônus da sucumbência com a condenação do Apelado no pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais.
Contrarrazões às fls. 497/505, pugnando pelo desprovimento do recurso.
O advogado André Luiz Soares Bernardes apresentou apelo adesivo para requerer que os honorários de sucumbência sejam fixados nos moldes do artigo 85, § 1º, 2º, 3º e 4º, II, do CPC, uma vez que a sentença é ilíquida.
Sem contrarrazões, consoante certidão de fls. 511.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 521).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e apelo adesivo apresentado por André Luiz Soares Bernardes, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Ação Declaratória de Direito a Promoção por Ato de Bravura ajuizada por Sérgio Rigonatt em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido do Autor, estendendo-lhe a promoção por ato de bravura, que foi reconhecida ao SdBM José Roberto Pereira de Andrade, nos termos do artigo 7º do Decreto nº. 384/84, com todas as vantagens decorrentes de tal promoção, retroagindo à data de 1º de julho de 2010, com efeitos de reclassificação e direito ao pagamento de valores que lhe são devidos, sendo tais a serem aplicados por liquidação de sentença.
Dada a sucumbência parcial, condenou o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor dado à causa.
Denota-se dos autos que, foi nomeada uma Comissão Especial, por meio da Portaria nº. 005/BM-1/2008, de 22-1-2008, por determinação do Comandante-Geral da Polícia Militar, a fim de apurar e investigar se a conduta dos militares 2º SGT BM Wales Ferreira de Souza, 2º SGT BM Sérgio Rigonatt e do SD BM José Roberto Pereira de Andrade, configurou Ato de Bravura.
De acordo com os documentos, findo os trabalhos a Comissão Especial concluiu favoravelmente ao que foi pleiteado pelos militares, por entender que a conduta praticada pelos militares atende aos requisitos exigidos pelo Decreto nº. 384/95, remetendo os autos à apreciação do Comandante-Geral da CBMT, que, por sua vez, discordou do parecer da Comissão em virtude de não estar convencido de que o ato praticado pelos militares em questão tenha ultrapassado os limites do dever legal e, consequentemente, se preenche ou não os requisitos necessários para a promoção por Ato de Bravura, nomeando-se nova Comissão Especial para apurar em investigação sumária se os atos praticados pelos militares configuraram ou não ato de bravura.
A nova Comissão Especial concluiu que os militares 2º SGT BM Wales Ferreira de Souza e 2º SGT BM Sérgio Rigonatt não reuniram os quesitos para serem promovidos por Ato de Bravura e o SD BM José Roberto Pereira de Andrade reuniu os quesitos para ser promovido por Ato de Bravura, remetendo os autos para o Comandante-Geral que homologou o parecer, sendo apenas o último promovido por Ato de Bravura (fls. 271).
O Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial por entender que:
[...].
É inquestionável que o Comando do Corpo de Bombeiro possui discricionariedade, vez que compõe a Administração do Estado de Mato Grosso. Todavia, como compete à Administração, essa discricionariedade não é ilimitada, encontrando preceitos, limites e obrigações constantes na própria Lei. Primeiramente, temos o dever indiscutível da Administração em respeitar a Lei. No caso em tela, tem que ser observado o art. 7º do Decreto 384/84 que dispõe o que vem a ser promoção por ato de bravura. Nos termos da Lei, promoção por ato de bravura é “aquela que resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam feitos indispensáveis ou úteis às operações militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados”. Além de respeitar técnica e legalmente o respectivo dispositivo de Lei, a Administração é obrigada a justificar, ou seja, fundamentar suas decisões.
No caso em tela, temos uma primeira sindicância de Portaria 005/BM-1/2008, que em seu parecer recomendou a promoção do autor, do 2º Sgt BM Walez Ferreira de Souza e do Sd BM José Roberto Pereira de Andrade. Comando geral, não entendendo que não era o caso de promoção, sem justa justificativa ao meu sentir, determinou que fosse feito uma segunda sindicância para o mesmo fato, Portaria 14/BM-1/2009. Conforme consta do relatório desta segunda sindicância, fls. 404/411, esta foi mais superficial, descrevendo que foram reaproveitadas as provas da primeira sindicância, com exceção da realização de uma reconstituição. Declara-me de forma expressa que nenhuma outra situação nova transcorreu da época dos fatos até a promoção da segunda sindicância, quando da análise da conduta individual de cada um dos três sindicados, os membros descrevem de forma sucinta os fatos e destacam que o autor utilizando das técnicas, “o Sgt Rigonatti se encontrava bastante exausto e cansado, porém em momento algum pensou em largar a vítima”. Em relação ao promovido, soldado Andrade, de forma sucinta, descrevem a mesma situação fática, “estava no limite de suas forças normais, não se entregou e continuou a realizar a sua missão”. Desta feita, a priori, temos que tanto o autor quando o soldado promovido estavam no limite de suas forças físicas, mas não abdicaram do salvamento. Igualmente descreve que o autor foi auxiliado pelo soltado Andrade e que este também foi auxiliado por um terceiro miliciano. Tal fato foi reproduzido pelas testemunhas. Desta feita, entendo que não houve isonomia no tratamento que foi dado ao Sd Andrade e o autor, posto que fora expressamente reconhecido pelas testemunhas da sindicância e as ouvidas em juízo, que as atuações de ambos foram indispensáveis para o salvamento da vítima. Ambas as sindicâncias reconheceram a exaustão do autor e do Sd Andrade, porém que mesmo assim levaram a cabo o salvamento. Em cima do que disse o Estado de Mato Grosso, em seus memoriais, concordo que o parecer não é vinculante, porém analisando a cópia do procedimento, mas precisamente a segunda sindicância, vê-se que o Comando Geral limitou-se a homologá-la pelos próprios fundamentos, logo utilizou os citados fatos para a sua conclusão, sem acrescer ou excluir. Vê-se ainda, que a conclusão do parecer da segunda sindicância, refere-se tão somente ao Sd Andrade, sendo omisso em relação a conduta do autor e do 2ºSgtBM Walez, conforme fica claro as fls. 422/424. Temos assim, que o parecer, ao ser omisso, é falho e a sua aprovação em três palavras “concordo com o parecer”, ratifica o vício. Desta feita, é merecedor de acolhimento o pedido do autor para que seja dada a promoção por ato de bravura, posto que a mesma conduta foi reconhecida ao Sd Andrade, estando assim preenchidos os requisitos do art. 7º do Decreto 384/84. Considerando a isonomia que deve ser mantida, a promoção que reconheço neste ato deve ter início em 1º de julho de 2010, mesma data em que entrou em vigor a promoção dada ao SdBM José Roberto Pereira de Andrade, conforme Decreto 665/2010, fls. 426. [...].

Pois bem.
Sabe-se que promoção por bravura advém do reconhecimento de ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, superando os limites normais do cumprimento do dever, mostrem-se imprescindíveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados obtidos ou pelo exemplo positivo deles provindo.
Os requisitos concernentes ao reconhecimento do ato de bravura relacionam-se às circunstâncias subjetivas, verificadas pela administração e analisados juízos de conveniência e oportunidade.
Logo, a concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473/STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I - A concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorrem por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes.
II - Consoante entendimento desta Corte, é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal.
III - Tratando-se de revisão de ato ilegal, ancorada no poder de autotutela, poderia a Administração alterar o entendimento anteriormente proferido, denegando a promoção por ato de bravura. Aplica-se, à espécie, o entendimento consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos."
IV - Recurso conhecido e desprovido.
(STJ - RMS: 19829 PR 2005/0052229 1, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 3/10/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 30/10/2006 p. 335). [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO VERIFICADA. APELO DESPROVIDO.
1. A concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ainda que se desconsidere a impossibilidade do Judiciário adentrar no mérito administrativo, verifica-se que não houve afronta ao princípio da isonomia, pois apesar das declarações dos policiais promovidos narrarem que os autores tiveram participação no evento, ficou claro que os apelantes foram solicitados para apoio em “reforço policial”, após o início do conflito, não havendo provas nos autos que os mesmos participaram diretamente da ação policial, ou seja, de forma idêntica os agraciados.
3. Cabe pontuar que foi oportunizada a produção de provas e o prazo decorreu sem especificação destas pelas partes requerentes.
(N.U 0001758-20.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2020, publicado no DJE 5/11/2020). [Destaquei].

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – ART. 14 DA LEI Nº 10.076/2014 – NEGATIVA DE CONCESSÃO PELO ENTE ESTATAL - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PODER JUDICIÁRIO ADSTRITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1003556-46.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/9/2020, publicado no DJE 15/9/2020). [Destaquei].

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO - SERVIÇO PÚBLICO - BOMBEIRO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL - NOVO JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013, § 4.º, DO CPC - PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.º, parágrafo único, do Decreto-Lei n.º 20.910/32, não havendo se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição.
2- Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento. 3- É cediço que o ato de concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionário, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar o seu mérito, consoante precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1043343-93.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/7/2020, publicado no DJE 17/7/2020). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. (AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013)
2. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve se restringir ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
(N.U 0000317-91.2014.8.11.0109, Número do Protocolo: 141962/2015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/9/2017, publicado no DJE 26/9/2017). [Destaquei].

O Decreto n.º 384/85 estabelece que:
Art. 7º. Promoção por Ato de Bravura é aquela que resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam feitos indispensáveis ou úteis às operações militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados.

Denota-se do referido dispositivo que não existe previsão a respeito dos efeitos da promoção, ficando a cargo do administrador a concessão destes efeitos.
Por conta da previsão legal houve instauração da Portaria n°. 005/BM-1/2008, que concluiu que a atuação do 2º SGT BM Wales Ferreira de Souza, 2º SGT BM Sérgio Rigonatt e do SD BM José Roberto Pereira de Andrade, configurou Ato de Bravura.
Ocorre que, o Comandante-Geral discordou da Comissão Especial, decisão esta que foi devidamente fundamentada. Confira-se:
[...]. Diante do exposto, RESOLVO:
2.1. Discordar e não acolher o Parecer apresentado pela Comissão Especial nomeada através da Portaria nº. 005/BM-1/2008, em virtude de não estar convencido de que o Ato praticado pelos militares em questão ultrapassa os limites do dever legal e consequentemente se preenche ou não os requisitos necessários à Promoção por ato de Bravura. [...]. [Destaquei].

Assim, foi nomeada nova Comissão que individualizou as condutas dos militares, concluindo, que os militares 2º SGT BM Wales Ferreira de Souza e 2º SGT BM Sérgio Rigonatt, não reuniam os quesitos para serem promovidos por Ato de Bravura e que o SD BM José Roberto Pereira de Andrade reunia os quesitos para ser promovido por Ato de Bravura. Veja-se:
[...]. Os membros desta Comissão Especial chegaram a esta conclusão considerando que:
2º Sgt Walles Ferreira de Souza, mesmo sabendo de sua limitação física, conforme seu depoimento, dispensado da realização de atividades físicas mais exigentes da Unidade, se pôs a auxiliar os companheiros que decidiram entrar na água e socorrer as vítimas de afogamento. Podemos assim concluir que naquele momento o Sgt Walles optou por dar tudo de si para apoiar os companheiros e que foi até as últimas forças que lhe restava para conseguir seu intento.
Assim, a comissão avaliou esta ação de forma muito particular e entendeu que mesmo se dedicando de forma exaustiva, durante a realização do salvamento, sua atuação não apresentou efetividade na condição essencial do salvamento, ou seja, quando o Sgt Walles decidiu que não poderia mais ajudar no salvamento, tanto a vítima quanto seu companheiro continuavam em risco, pois o salvamento não havia se concretizado.
Contudo, não podemos apenas ressaltar a condição de falta de efetividade nas ações do Sgt Walles, pois diz a própria definição do Ato de Bravura, a respeito dos efeitos decorrentes de ações dessa natureza; assim entendemos que a atitude do Sgt Walles merece todas as honras e homenagens, investindo do dever-fazer e do espírito de corpo, abnegação e sentimento de dever cumprido.
O 2º Sgt BM Sérgio Rigonatt ao verificar que se tratava de situação de urgência procurou de imediato realizar o salvamento, se jogou na água em direção da ilha, para prestar auxílio e salvar as vítimas, direcionou para a vítima que estava imediatamente a sua direita e que aparentemente estava indo em direção ao rebojo existente no local, utilizou-se da técnica de nado de aproximação. Indicou ao Sgt Walles para sair da água e chamar ajuda do Sd Andrade para conseguir retirar a vítima, não estava mais aguentando, estava na última forma, quando o Sd Andrade chegou para juntos retirar a vítima da água. O Sgt Rigonatt se encontrava bastante exausto e cansado; porém em momento algum pensou em largar a vítima.
O Sd BM José Roberto Pereira de Andrade demonstrou uma capacidade de conduzir o salvamento aquático de uma vítima utilizando as técnicas para obter êxito em um momento de extrema exaustão e exigência do preparo físico do militar. Quando imaginou que a situação estava resolvida ouviu gritos de socorro para auxiliar no salvamento de mais uma vítima, correu até o companheiro que estava em apuros com o resgate, assumiu o controle do afogado e começou a rebocá-lo, estava no limite de suas forças normais, não se entregou e continuou a realizar a sua missão, no momento de ajuda mútua apareceu o companheiro que lhe estendeu a mão e puxou socorrista e afogado para fora d’água.
Pela análise das provas colhidas, pelas observações e anotações feitas, pela reconstituição realizada, pelas fotos registradas e pelas declarações tomadas, a Comissão entende que os referidos militares: o 2º Sgt BM Walles Ferreira de Souza e o 2º Sgt BM Sérgio Rigonatt, são merecedores de um ELOGIO por parte da corporação e que sejam agraciados com a indicação da MEDALHA Imperador Dom Pedro II.
PARECER
RESOLVE o Conselho Especial de Sindicância decidir:
1 – Que os Sindicatos 2º Sgt BM Walles Ferreira de Souza e o 2º Sgt BM Sérgio Rigonatt, da 1ª CIBM - Barra do Garças-MT, não reúnem os quesitos para serem promovidos por Ato de Bravura.
2 – Que o Sd BM José Roberto Pereira de Andrade, da 1ª CIBM - Barra do Garças-MT, reúne os quesitos para ser promovido por Ato de Bravura. [...]. [Destaquei].

Percebe-se que, ainda que se desconsidere a impossibilidade do judiciário adentrar no mérito administrativo, verifica-se que não houve afronta ao princípio da isonomia, pois apesar do Autor participar do resgate, ficou claro que cada militar teve uma conduta diferente.
Considerando que, a atuação do Autor não foi idêntica ao do militar promovido, e, ainda, que o ato de concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionário, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, tenho que a sentença merece ser retificada para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, restando prejudicados os apelos.
Ante o exposto, em Remessa Necessária, RETIFICO a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus de sucumbência, suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3º, do CPC, pois, neste ato concedo os benefícios da justiça gratuita requerida na inicial. Apelos prejudicados.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICARAM A SENTENÇA E JULGARAM PREJUDICADO AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA